Tribunal: TJDFT
Processo: 0700729-53.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Ementa. Processual civil. Execução de título extrajudicial. Inércia do exequente, devidamente intimado, a impulsionar o processo. Abandono da causa. Apelação desprovida.

I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença que teria reconhecido o abandono da causa, dada a inércia processual da parte interessada à execução do título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo - Consignado n° 390909171, no valor de R$ 103.000,00).
II. Questões em discussão
2. Há duas questões a serem solucionadas: (i) ocorrência ou não de intimação pessoal da parte exequente; (ii) não configuração do abandono da causa a subsidiar a anulação da sentença.
III. Razões de decidir
3. Após quatro meses de inércia processual do banco/apelante, a sua intimação (pessoal e de seu patrono) a respeito da viabilidade da extinção da relação processual executiva foi efetuada, acertadamente, por meio do sistema PJE.
4. Escoado o prazo de cinco dias sem qualquer manifestação ou impulso processual a encargo da parte exequente resulta configurado o abandono da causa (CPC, art. 485, inc. I, § 1o).
5. Os princípios de cooperação e de primazia do julgamento de mérito não se coadunam com a presente situação processual (absoluta inércia da parte interessada).
IV. Dispositivo
6. Apelação desprovida.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 246 e 485, § 1o; Lei n.o 11.419/2006, art. 5o, § 6o; TJDFT, Portaria GC 140/2018, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 2.004.884/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 22.8.2022, DJe de 24.8.2022; TDFT, 0705906-71.2022.8.07.0006, Rel. Leila Arlanch, Dje: 25.1.2023.